Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de neuromielite óptica, pelo prazo inicial de um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de laudo médico que atenda aos requisitos do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se é possível impor ao ente federativo a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial está devidamente instruída com documentos essenciais, incluindo laudo médico que atesta a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de alternativas terapêuticas padronizadas. Não se verifica qualquer hipótese de inépcia nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. O medicamento requerido possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado ao SUS. A ausência de manifestação da CONITEC sobre a tecnologia não impede a análise judicial, conforme entendimento firmado no Tema 6 do STF.
5. O NATJUS reconhece a eficácia do Rituximabe para o tratamento da enfermidade, com base em evidências científicas sólidas. Ressalta-se que a literatura médica internacional recomenda seu uso como terapia de primeira linha.
6. A negativa administrativa de fornecimento não se baseia em avaliação técnica da eficácia ou segurança do medicamento, mas apenas na ausência de padronização.
7. É possível a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos dos Temas 1234 e 6 do STF, o que se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. A petição inicial que apresenta laudo médico fundamentado e documentos essenciais não é inepta. 2. É possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos dos Temas 1234 e 6 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, 6o e 196; CPC, arts. 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada:
STF: RE 566.471, Relator: Ministro Marco Aurélio, Data do julgamento: 20/09/2024, (Tema 6); RE 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, Data do julgamento: 06/09/2024 e 13/09/2024 (Tema 1.234);
TJDFT: Acórdão 1973344, 0711876-79.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; Acórdão 2034780, 0733042-76.2023.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.